Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705335-29.2020.8.07.0020 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelantes: Marcelo Henrique Medeiros da Silva Luciana Marques de Araújo Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Marcelo Henrique Medeiros da Silva (Id. 44371398) e por Luciana Marques de Araújo (Id. 44371402) contra a sentença (Id. 44371394) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que julgou o pedido principal e o pedido reconvencional improcedentes. Por meio da petição referida no Id. 49198314 a advogada cadastrada nos autos como representante processual da apelante renunciou ao mandato. Na ocasião, não anexou cópia de notificação extrajudicial assinada pela parte. Convém ressaltar que, de acordo com o documento referido no Id. 49198315, a advogada Carolina Nascimento Oliveira, com inscrição na OAB-DF n° 65.707, comunicou a renúncia à apelada por meio de aplicativo de mensagens ("Whatsapp"). Foi determinada a suspensão do curso do processo, bem como a intimação pessoal da apelante para que regularizasse sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Por meio da petição referida no Id. 51402877 a advogada Tania Regina da Silva informou o novo endereço da apelante (Id. 51402815). A Defensoria Pública informou o patrocínio da apelante e requereu sua habilitação nos autos do processo, bem como a contagem dos prazos processuais em dobro (Id. 51515844). Promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível o descadastramento da advogada Tania Regina da Silva, OAB-DF 70067 e promova o cadastramento da Defensoria Pública em seu lugar como representante processual da apelante Luciana Marques de Araújo. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator